Tribunal: TJPA
Processo: 0001481-55.2020.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001481-55.2020.8.14.0026

APELANTE: DAVID SOUZA E SILVA, CLEZIO DO REMEDIO PAZ SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico ilícito de entorpecentes. nulidades afastadas. materialidade e autoria comprovadas. manutenção da condenação.

i. caso em exame

1.Apelações interpostas por réus condenados por tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Prisão em flagrante ocorrida no interior de residência monitorada pela polícia, onde foram apreendidos aproximadamente 50g de crack e balança de precisão.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por violação ao art. 244 do CPP, em razão de busca pessoal realizada sem fundadas suspeitas (réu Clézio); (ii) saber se houve nulidade por violação de domicílio, em face de ingresso policial em residência com base em denúncia anônima (réu David); (iii) saber se há provas suficientes de materialidade e autoria do delito de tráfico para manutenção da condenação dos réus.

iii. razões de decidir

3. A busca pessoal realizada no contexto de flagrante e fundada suspeita, decorrente de denúncia sobre presença de faccionados armados e foragidos, é legítima nos termos do art. 244 do CPP.

4. O ingresso domiciliar se deu com autorização dos ocupantes, afastando qualquer violação ao art. 5º, XI, da CF/88, conforme os próprios relatos dos réus.

5. Os depoimentos dos policiais civis e militares, prestados em juízo, são coerentes e harmônicos, em consonância com os demais elementos probatórios, notadamente o laudo toxicológico e a apreensão dos entorpecentes.

6. A posse e o controle direto dos réus sobre os objetos ilícitos apreendidos caracterizam o tráfico, sendo inverossímil a versão de desconhecimento ou mera presença ocasional no local dos fatos.

7. A condenação encontra-se devidamente fundamentada em provas lícitas e suficientes, não sendo possível acolher a tese de absolvição por ausência de autoria ou materialidade.

iv. dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. É válida a busca pessoal realizada em situação de flagrante e fundada suspeita decorrente de denúncia sobre prática de crime, nos termos do art. 244 do CPP. 2. A entrada em domicílio com consentimento dos moradores não configura violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. 3. A presença de droga em quantidade significativa, acompanhada de balança de precisão e em local conhecido por tráfico, autoriza a condenação por tráfico de entorpecentes, mesmo diante da negativa de autoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 1º, 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 878.191/MT, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
14
de
agosto
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEZIO DO REMÉDIO PAZ SANTOS
e
DAVID SOUZA E SILVA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá (ID 25306744), que condenou ambos os réus como incursos nas sanções do art.
33,
caput,
c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida em regime aberto, reconhecendo o tráfico privilegiado.

Narra a denúncia (ID 25306602):

“Noticia a peça informativa, que serve de base a essa Exordial Acusatória que, no dia 24 de maio de 2019, por volta de 22 horas 00, os Denunciados foram presos em flagrante delito por terem em suas posses substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na residência localizada na Rua 13 de Setembro, n° 101, neste Município.

Narram os autos do Inquérito Policial, que Policiais Civis receberam denúncia anônima que em uma residência no referido endereço havia presença de integrantes de facções criminosas e que um era foragido da justiça. Ato contínuo, os Policiais Civis e Militares empreenderam em diligências para o local e os cercaram, ocasião em que "ABAETE", Líder da facção Criminosa PCC de Jacundá, pulou o muro da casa e apontou uma arma de fogo em direção aos policiais, momento no qual ele fora baleado, sendo encaminhado posteriormente ao Hospital Municipal, e vindo a óbito minutos depois.

Neste ínterim, ao revistar a residência foram encontrados os Denunciados CLEZIO DO REMEDIO PAZ SANTOS E DAVID SOUZA E SILVA e aproximadamente 50 (cinquenta) gramas do entorpecente conhecido vulgarmente como "crack", bem como uma balança de precisão. Após, os Denunciados foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia de Jacundá para as providências legais.”

Em suas
razões de apelação
(ID 25306761),
Clezio do Remédio Paz Santos
, representado pela Defensoria Pública, sustenta
nulidade
da busca pessoal, sob o argumento de que não havia fundadas suspeitas que justificasse a abordagem, violando-se o art. 244 do Código de Processo Penal. Em alternativa, requer a
absolvição do réu
por alegada ausência de provas suficientes de autoria.

Já
David Souza e Silva
, por meio de advogado constituído (ID 25306762), sustenta
nulidade das provas decorrentes de violação de domicílio
, sob o argumento de que o ingresso na residência foi baseado unicamente em denúncia anônima, sem prévia diligência investigativa ou fundadas razões, violando os arts. 5º, XI, da CF/88 e 240, § 1º, do CPP. Por outro lado, requer a
absolvição
do réu, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP, por alegada ausência de provas de autoria e materialidade do delito de tráfico, sustentando que a droga apreendida era de propriedade de terceiro.

Em
contrarrazões
(ID 25306766), o Ministério Público requer o não provimento dos recursos.

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Justiça
Ana Tereza Abucater
se manifesta
“pelo CONHECIMENTO do presente apelo com o consequente NÃO PROVIMENTO para o fim de ser mantida in totum a sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.”
(Textual) (ID 25306766)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Verifico que os pressupostos de admissibilidade dos recursos se encontram devidamente preenchidos, razão pela qual deles conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado se desdobra, inicialmente, na análise das nulidades arguidas pelas defesas dos recorrentes Clezio do Remédio Paz Santos e David Souza e Silva, consistentes na suposta ilicitude das provas em virtude de violação à inviolabilidade pessoal (busca pessoal) e à inviolabilidade domiciliar (busca domiciliar), respectivamente.

I – Da alegada nulidade da busca pessoal (CLEZIO DO REMÉDIO PAZ SANTOS)

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, sustenta a existência de nulidade decorrente da busca pessoal realizada sem mandado judicial, apontando ofensa ao art. 244 do Código de Processo Penal, por ausência de “fundadas razões” para justificar a abordagem, reputando ilícitas todas as provas decorrentes da suposta ilegalidade.

Contudo, o argumento não merece prosperar. Conforme se extrai dos autos, os policiais agiram com base em denúncia anônima que informava a presença de indivíduos pertencentes a facções criminosas, incluindo um foragido da Justiça, em uma residência localizada na Rua 13 de Setembro, em Jacundá. A partir dessas informações, as forças de segurança realizaram o cerco do imóvel e efetuaram diligências que culminaram na prisão em flagrante dos acusados, inclusive na apreensão de substância entorpecente e balança de precisão.

A busca pessoal, portanto, deu-se em contexto de fundada suspeita e em situação de flagrância, o que dispensa autorização judicial, nos termos do próprio art. 244 do CPP:

"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (...)"
.

Ademais, conforme se depreende da sentença (ID 25306744), inexiste qualquer vício processual na abordagem realizada, pois a materialidade delitiva foi confirmada por laudo toxicológico, e a autoria corroborada por depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais envolvidos.

II – Da alegada nulidade da busca domiciliar (DAVID SOUZA E SILVA)

A defesa de David Souza e Silva, por sua vez, alega nulidade das provas derivadas da entrada dos policiais na residência, sustentando que o ingresso se deu apenas com base em denúncia anônima, sem diligências prévias ou autorização judicial, ferindo o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal e no art. 240 do CPP.

Todavia, também essa alegação não se sustenta.

De acordo com os relatos constantes no inquérito e reproduzidos em juízo, os agentes de segurança atuaram após o recebimento da denúncia anônima, realizando o cerco do imóvel e ingressando no local após constatarem movimentação suspeita e a tentativa de fuga de indivíduo identificado como “Abaeté”, o qual, inclusive, foi alvejado em confronto com os policiais.

Importante destacar que, durante a instrução, os próprios réus, em seus depoimentos em juízo, reconheceram que não houve invasão forçada, afirmando que um dos ocupantes do imóvel abriu o portão voluntariamente e autorizou o ingresso dos agentes, conforme bem justificado na sentença:

“No momento da audiência, o réu CLEZIO DO REMÉDIO PAZ SANTOS declarou estar abrindo o portão para os policiais, quando os agentes empurraram a passagem e o renderam. DAVID SOUZA E SILVA destacou que os agentes policiais perguntaram se poderia revistar a casa. E o mesmo alega ter permitido. Momento 04’:50’’ de seu depoimento.”

Além disso, eventual irregularidade no ingresso não macula as demais provas colhidas na fase judicial, as quais são independentes e idôneas, notadamente os laudos periciais e os depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

Neste contexto, afasta-se a aplicação da teoria dos “frutos da árvore envenenada”, porquanto inexistente qualquer vínculo de dependência probatória entre a suposta ilegalidade e os demais elementos de convicção constantes nos autos.

Dessa forma, rejeito as preliminares de nulidade aventadas pelas defesas dos recorrentes, seja por busca pessoal supostamente indevida (em relação a Clézio), seja por alegada violação de domicílio (no tocante a David), por inexistirem vícios formais ou substanciais que contaminem a prova produzida.

Passo ao exame meritório.

I – Do pedido de absolvição por insuficiência de provas

Superadas as preliminares de nulidade, passo à análise do mérito, notadamente do pedido de absolvição formulado por ambas as defesas, sob o argumento de ausência de provas da materialidade e da autoria delitiva.

I.1 – Clézio do Remédio Paz Santos

A Defensoria Pública sustenta, em favor de Clézio, que não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a sua efetiva participação no crime de tráfico de drogas. Alega, em síntese, que o acusado apenas realizava reparos elétricos na residência de David Souza e Silva, não tendo ciência da presença dos entorpecentes apreendidos, tampouco mantendo qualquer relação com a conduta ilícita.

Todavia, a versão defensiva se mostra isolada e dissociada do conjunto probatório, o qual revela de forma clara e convergente a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Conforme consignado na sentença (ID 25306744), a prisão dos acusados ocorreu em flagrante, dentro da residência em que havia aproximadamente 50g de cocaína, acondicionada e acompanhada de balança de precisão, elementos estes classicamente associados à mercancia de entorpecentes.

O local, conforme amplamente demonstrado, estava sendo monitorado pela polícia diante de informações sobre a presença de integrantes de organização criminosa, o que se confirmou no desenrolar da ação policial, inclusive com a tentativa de fuga de terceiro armado que veio a óbito após confronto.

Os policiais civis e militares ouvidos em juízo prestaram depoimentos harmônicos e coerentes, descrevendo que Clézio foi encontrado no interior do imóvel, com acesso direto ao ambiente onde estavam os entorpecentes. Em nenhum momento foi demonstrado que ele teria ingressado no local apenas para prestar serviços. Veja-se

O
policial civil

Israel Ferreira Nogueira
(mídia eletrônica anexo aos autos – ID 42798541) afirmou que participou da diligência que culminou na prisão dos réus e na apreensão da droga. Esclareceu que no dia dos fatos encontrou drogas na casa de David Souza e Silva. Afirma que área onde ocorreram as diligências é de intenso tráfico de drogas.

Enfatizou, ainda, que o sujeito ferido era muito conhecido por traficar na área, e que a informação que recebera foi a de que ele havia chegado a uma casa, em sua moto, e entrado.

Na mesma esteira foram as declarações dos policiais militares
Santiago Cristino da Silva Leite
e
Breno Vidigal Barroso
afirmaram que “Abaeté” saiu da residência de David saltando muros até o momento em que foi em direção dos policiais apontando uma arma de fogo.

Ressalte-se que, no âmbito da Lei de Drogas, a posse compartilhada, a ciência da substância e o domínio do fato configuram suficiente indício para imputação penal.

A jurisprudência é pacífica quanto à importância dos depoimentos de agentes públicos, quando coerentes entre si e em consonância com os demais elementos probatórios:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "OMERTÁ". TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. PROVAS ROBUSTAS. AUSÊNCIA DE MÁCULA AO DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Extraiu-se dos autos que a condenação do paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico encontra-se devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, haja vista a presença de provas robustas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos policiais e as interceptações telefônicas, pelos quais ficou evidenciado que o paciente se associou, de forma estável e permanente, ao corréu Antônio Carlos para a prática da narcotraficância, bem como forneceu 6 kg de cocaína ao referido corréu, o qual vendeu tais drogas à Gleiciane Aparecida da Silva.

2. A desconstituição do édito condenatório demandaria o revolvimento de toda a matéria fático-probatória, o que é defeso por meio do presente remédio constitucional. Precedentes.

3.
"[...] segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" (AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024).

4. Inviável o reconhecimento de tráfico privilegiado, haja vista que, "conforme informações prestadas pelos policiais civis, o réu estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência, justamente por estar se dedicando a atividade ilícita do comércio de entorpecente" (fl. 187). Ademais, constatou-se que o paciente também foi condenado por associação ao tráfico, o que afasta a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

5. Escorreita a fixação do regime fechado, haja vista o quantum de pena aplicado (9 anos e 6 meses de reclusão), nos termos do art. 33, § 2º, a, do CP.

6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 878.191/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de
7/7/2025
.)”

Portanto, entendo que os depoimentos dos policiais foram prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, devendo, assim, serem válidos e idôneos para embasar a condenação do recorrente por tráfico de entorpecentes.

II.2 – David Souza e Silva

A defesa de David igualmente pleiteia sua absolvição, sob o argumento de que a droga apreendida não lhe pertencia, e sim ao indivíduo conhecido como “Abaeté”, que teria deixado para trás a mochila contendo a substância ao fugir da polícia.

Também nesse ponto, a alegação não se sustenta.

Como descrito nas provas dos autos, o recorrente David foi encontrado dentro da residência na posse direta da substância apreendida. O laudo pericial atesta a natureza ilícita da droga (Benzoilmetilecgonina – “cocaína”) e sua quantidade e forma de acondicionamento indicam a destinação mercantil.

Destaco, por oportuno, trecho do parecer ministerial:

“Afora isso, cabe enfatizar que, em relação ao delito de tráfico de drogas, o fator ‘quantidade de droga apreendida’ foi acertadamente utilizado pelo magistrado, e pode perfeitamente configurar o delito de tráfico, sendo que, in casu, a apreensão (significativa) foi de 01 (uma) porção, pesando 55,600g (cinquenta e cinco gramas e seiscentos miligramas), da droga conhecida por “Cocaína”, segundo consta do Laudo Toxicológico Definitivo, constante dos presentes autos eletrônicos (ID 25306676).”

Ademais, a tese de que a droga pertencia exclusivamente a terceiro não se revela crível, uma vez que os objetos estavam dentro da residência de David, sem qualquer obstáculo ao seu acesso, em cômodo comum. A ausência de registro formal da presença de “Abaeté” na condição de único possuidor dos entorpecentes tampouco encontra amparo no acervo probatório.

Portanto, entendo que a tentativa de dissociar-se da droga apreendida, sem qualquer evidência objetiva nesse sentido, não é suficiente para elidir a condenação, sobretudo em se tratando de crime de natureza permanente, cuja comprovação se dá pela posse ou guarda do entorpecente com destinação comercial.

Assim, diante do conjunto probatório robusto e harmônico, que evidencia a materialidade e a autoria delitivas em relação a ambos os recorrentes, não há margem para acolhimento do pedido de absolvição por ausência de provas.

Registro, por oportuno, para fins de
prequestionamento
, que toda a matéria ventilada nos recursos foi devidamente apreciada, inclusive quanto à alegada violação aos arts. 5º, incisos II, LIV, e XI, da Constituição Federal, aos arts. 240 e 244 do Código de Processo Penal, bem como ao art. 157, §1º, do mesmo diploma legal, restando afastadas as nulidades suscitadas e mantida a condenação com base em provas lícitas e suficientes.

Ante o exposto,
nego provimento aos recursos interpostos por

Clézio do Remédio Paz Santos
e
David Souza e Silva
, mantendo integralmente a sentença que os condenou, como incursos no
art. 33,
caput,
c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto
, e ao pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, diante da presença de causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025